Tribunal: TJBA
Processo: 8045907-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045907-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOANA ANGELICA ARAUJO DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA GRAVE E RARA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PARECER DO NAT-JUS NÃO VINCULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por paciente diagnosticada com Síndrome de Sjögren associada a Lúpus Eritematoso Sistêmico contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer com pedido de fornecimento do medicamento Rituximabe, cumulada com reembolso e cominação de multa. 2. A agravante alega ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS e necessidade urgente do fármaco prescrito por especialista, com risco de evolução da enfermidade e agravamento irreversível do quadro clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS por ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite concessão de liminar satisfativa em casos de risco à saúde, notadamente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 4. O laudo médico acostado aos autos atesta a imprescindibilidade do Rituximabe, a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e o risco de agravamento do quadro clínico. 5. O medicamento possui registro na ANVISA, e a agravante demonstrou incapacidade financeira de custeio do tratamento. 6. O parecer do NAT-JUS tem natureza opinativa e não vinculativa, não podendo se sobrepor à prescrição médica fundamentada. 7. O STF, no Tema 793, firmou entendimento pela responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos médicos, podendo figurar isoladamente no polo passivo qualquer um deles. 8. A negativa de fornecimento afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção à vida e à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos cumulativamente os requisitos definidos no REsp 1.657.156/STJ, sendo inadmissível a negativa com base exclusiva em parecer do NAT-JUS. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045907-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOANA ANGELICA ARAUJO DA SILVA e como apelada MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .